Tribunal: TJMT
Processo: 1042247-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042247-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOALHERIA E OPTICAS PRADO LTDA - ME - CNPJ: 84.326.594/0001-15 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), IZA MARIA ARAUJO PRADO - CPF: 216.398.252-15 (RECORRENTE), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1042247-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joalheria e Óticas Prado Ltda. - Me

Recorrido(s):

Redecard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (JOALHERIA) E MANTENEDORA DA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DE VENDA, VIA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO, POR SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE REPASSE NEGADO PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, em que pese à empresa Reclamante, ora Recorrente, alegar a ausência de repasse de valores de venda, no valor total de R$ 9.825,00, via maquineta de cartão de crédito, por suspeita de fraude perpetrada pelo consumidor final, ocorridas em 05/04/2016, verifico que a empresa mantenedora da maquineta de cartão de crédito informou que os valores discutidos nestes autos foram repassados a empresa autora em novembro/2017.

3. Cabe ainda acrescentar que em 05/11/2021 este processo foi retirado da pauta de julgamento; em 15/11/2021 foi oportunizado a parte Recorrida para que se manifestasse a respeito do extrato bancário juntado nos autos em 09/11/2021; em 02/12/2021 a Recorrida juntou o extrato que comprova o pagamento da restituição no valor de R$ 11.257,65, realizado em 30/11/2017, para a conta bancária da empresa Recorrente, a saber, banco (0104), agência (0534) e conta (3000031648), conforme extrato abaixo:

4. Após a juntada do extrato acima colacionado, a parte Recorrente manifestou aos autos, onde alegou que tal comprovante não pode ser considerado por ter operado a preclusão temporal do ato praticado e por outros 04 motivos: “
(a) O documento trata-se apenas de um Print da tela do sistema de computadores da Recorrida, ou seja, facilmente manipulável; (b) O valor não foi depositado na conta da Recorrente no Banco do Brasil, conforme afirmado pela empresa Recorrida; (c) O extrato bancário juntado pela Recorrente (Id. 108494990), comprova que em todo mês de novembro de 2017, não foi creditado desse valor pela REDECARD S/A e (d) o valor total a ser restituído à época (2017) seria de R$ 9.825,00 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), conforme pugnado na Petição inicial e Recurso Inominado, por isso, o documento juntado não se sustenta!”.

5. Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o extrato de pagamento juntado aos autos é prova suficiente para comprovar a restituição do valor a empresa Recorrente, pois, para impugna-lo, de forma específica, deveria ter acostado a extrato de sua conta junto ao banco (0104), agência (0534) e conta (3000031648), referente ao mês de novembro/2017, para demonstrar que tal restituição não foi creditada em sua conta bancária.

6. Desta forma, se a Reclamada comprova o repasse de valores em novembro/2017, caberia à empresa autora ter juntado aos autos o extrato de sua conta bancária para demonstrar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“O cerne da controvérsia consiste em analisar a ausência de repasse de valores de venda via maquineta de cartão de crédito pela Reclamada, haja vista a alegação de que não foi restituída após o processo administrativo. Consigno ainda que não há discussão quanto à existência ou não de fraude entre as partes litigantes, sendo que o objeto da lide se limita a suposta ausência de repasse da parte requerida em razão da venda efetivada pela parte Autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.
A parte requerida trouxe aos autos notícia de que efetuou o pagamento dos valores discutidos na lida na data de 30/11/2017 (id. 50516463 - Pág. 3, 50516463 – Pág. 6, 50516465 e 50516468). A parte autora apesar de impugnar o pagamento efetuado pela requerente, deixou de constituir seu direito por ausência de apresentação de seus extratos bancários na data especificada na defesa, oportunamente via réplica. Importante esclarecer a requerente não poderia se furtar do ônus de constituir seu direito, mormente pelo fato da impossibilidade de inversão do ônus da prova conforme vindicado na inicial. Assim, a prova de não pagamento seria facilmente rechaçada pela apresentação dos extratos na época apontada. Assim, o lastro probatório apresenta segurança suficiente para apontar a existência do repasse, desincumbindo a parte requerida da narrativa trazida na inicial”.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022